Tribunal: TJDFT
Processo: 0744823-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de despejo. Falta de pagamento. Comprovação indiciária de adimplemento. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido liminar de despejo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de determinar, liminarmente, o despejo do locatário por falta de pagamento.
III. Razões de decidir.
3. Diante da alegação de inadimplemento, bem como da inexistência de estipulação de garantias contratuais, é possível o deferimento de liminar de despejo.
4. A comprovação indiciária de acordo de compensação de valores de aluguel entre o locador e o locatário é capaz de afastar, em cognição sumária, o despejo liminar.
5. Cabe ao juízo natural da causa a análise, em cognição exauriente, da compensação de valores, bem como da alegada falsidade documental e eventual exercício abusivo do direito de ação.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A comprovação indiciária de acordo de compensação de valores de aluguel entre o locador e o locatário é capaz de afastar, em cognição sumária, o despejo liminar”.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. n. 8.245/91, art. 59, § 1o, inc. IX.